Tribunal: TJMT
Processo: 1028266-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028266-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES MORO - CPF: 060.178.756-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR XAVIER GONCALVES - CPF: 369.255.608-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (AGRAVANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (AGRAVANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO), SETTE CAMARA, CORREA E BASTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 65.159.675/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
IMPUGNAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO
-
HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL
-
AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DOS EXECUTADOS
-
CABIMENTO
-
ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO
-
ART
.
85, §1o
,
DO CPC E TEMA No 410 DO STJ
-
RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos do art
.
85, §1o
,
do CPC, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

2. O STJ, no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410), firmou a tese de que são cabíveis honorários advocatícios em benefício do executado no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial.

3
. A ausência de oposição dos exequentes aos cálculos apresentados pela contadoria judicial não afasta o direito dos executados à fixação de honorários advocatícios, uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida, ainda que parcialmente, com o reconhecimento do excesso de execução.

4
. Havendo o reconhecimento do excesso de execução
apontado pelos executados, é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono dos executados.

5. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
elos procuradores judiciais

ARMANDO FERNANDES MORO
e
JULIERME ROMERO
contra
a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença no 0007704-36.2015.8.11.0041
, em trâmite na 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
q
ue homologou o cálculo apresentado pela contadoria judicial, reconheceu o excesso de execução,
indeferindo a fixação

de
honorários advocatícios em favor do patrono da parte executada.

A
lega
m
, em síntese,
que a decisão recorrida padece de nulidade, nos termos do ar
.
489, §1o, incisos II e IV, do CPC, por ausência de fundamentação adequada, pois o magistrado deixou de enfrentar argumentos expressamente apresentados pela parte, cuja análise era imprescindível para a correta solução da controvérsia
.

Argumenta
m
que é
cabível a fixação de honorários advocatícios quando
o j
uízo de primeiro grau homologa
o
valor apontado pela
c
ontadoria
j
udicial divergente daquele apresentado no cumprimento de sentença
.

Menciona
m
que o
art
.
85, § 1o, do C
PC
dispõe que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença — provisório ou definitivo —, na execução, resistida ou não, bem como nos recursos interpostos, de forma cumulativa
.

Informa
m
que
o Tema Repetitivo no 410 do STJ consolidou o entendimento de que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários advocatícios.

Ao final, pugna
m
pelo
provimento do
recurso
para reformar
a decisão agravada e condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sem pedido
liminar
.

Ausente as c
ontrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do exame dos autos
na origem,
verifica-se que
ARMANDO FERNANDES MORO
e
OUTROS

aju
izaram
Embargos à Execução n.
0007704-36.2015.8.11.0041

em face d
o
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

objetivando o

reconhecimento
do excesso de execução e a condenação da parte contrária em honorários advocatícios.

Os Embargos à Execução foram julgados improcedentes, condenando-se os
embargantes

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor atribuído a causa.

Instaurado o cumprimento de sentença em 18/08/2022
, relativa à condenação em honorários advocatícios em face de
ARMANDO FERNANDES MORO
e
OUTROS
, estes apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença.

Diante da divergência entre os valores apresentados pelas partes, o juízo determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, que apurou como devido o montante de R$ 51.861,61.

Em seguida, o magistrado homologou o cálculo apresentado pela contadoria judicial e indeferiu o pedido de fixação de honorários sucumbenciais em favor do advogado da parte executada
,
sob o fundamento de que
"a contadoria judicial utilizou os parâmetros utilizados no cálculo que instruiu a sua impugnação, aos quais a parte exequente não se opôs conforme petição Id. 143105008 e, inclusive, efetuou a elaboração de novo cálculo"
.

Inconformados, os executados opuseram embargos de declaração, apontando omissão quanto à aplicação dos artigos 85, §§ 1o e 12, e 525, § 1o, inciso V, do C
PC
, que preveem o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na execução, na hipótese em que a impugnação
a
o cumprimento de sentença é acolhida, ainda que parcialmente
, os quais foram rejeitados pelo juízo.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da parte executada, quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente.

No caso em análise, verifica-se que os executados, ora agravantes, apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução. Após a remessa dos autos à contadoria judicial, foi apurado o valor de R$ 51.861,61, montante inferior ao inicialmente cobrado pelos exequentes (R$ 60.095,46), o que evidencia a existência de excesso de execução.

O juízo de primeiro grau homologou o cálculo apresentado pela contadoria judicial, mas indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios em favor do patrono dos executados, sob o fundamento de que não houve oposição dos exequentes aos cálculos.

Ocorre que, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 12, do C
PC
, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

O STJ, no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410), firmou a seguinte tese:

"1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se'. 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC."

No caso em tela, houve o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que foi reconhecido o excesso de execução apontado pelos executados, sendo homologado o cálculo da contadoria judicial, que apurou valor inferior ao inicialmente cobrado pelos exequentes.

Nesse contexto, é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono dos executados, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 12, do CPC e da tese firmada no Tema Repetitivo no 410 do STJ.

Ressalte-se que a ausência de oposição dos exequentes aos cálculos apresentados pela contadoria judicial não afasta o direito dos executados à fixação de honorários advocatícios, uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida, ainda que parcialmente, com o reconhecimento do excesso de execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXECUÇÃO. EXCESSO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. 1. O arbitramento de honorários advocatícios é possível sobre o excesso comprovado nos feitos executivos, desde que a alegação de excesso de execução seja deduzida nos embargos à execução ou na impugnação ao cumprimento de sentença.
2. É devida a fixação de honorários advocatícios em virtude da homologação pelo Juízo de Primeiro Grau do valor apontado pela Contadoria Judicial que diverge do apresentado no cumprimento de sentença, além de ser praticamente idêntico àquele apontado na impugnação. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito

econômico obtido, que corresponde ao excesso de execução apurado, conforme o art. 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento provido." (TJ-DF 07252655420248070000 1918976,
Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 04/09/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 18/09/2024).

[
g.n
.]

Quanto ao percentual dos honorários advocatícios, considerando o proveito econômico obtido pelos executados (diferença entre o valor inicialmente cobrado e o valor homologado), bem como os critérios estabelecidos no artigo 85, §2o, do CPC, razoável a fixação em 1
0
% sobre o valor do excesso de execução reconhecido.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos agravantes, fixados em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor do excesso de execução reconhecido (diferença entre o valor inicialmente cobrado e o valor homologado)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025